Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA UNIFICADA COM CRIME DE NATUREZA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o argumento de que, embora haja condenação por crime de furto, a pena encontra-se unificada com condenação por crime de falsificação de documento público, de natureza diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, quando a pena por crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, está unificada com pena decorrente de crime de natureza diversa, admitindo-se eventual fracionamento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 concede indulto à pessoa condenada por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que tenha reparado o dano ou demonstrado impossibilidade econômica, dispensando o cumprimento de fração mínima de pena.
4. O art. 7o do mesmo decreto determina que, para fins de declaração do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que impõe a análise global da situação executória.
5. A interpretação sistemática do decreto evidencia que a aferição dos requisitos deve recair sobre a totalidade das penas unificadas, considerando tanto a quantidade quanto a natureza das infrações.
6. O decreto não autoriza o fracionamento das condenações para concessão parcial do indulto.
7. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de declaração do indulto, não sendo possível a análise individualizada das penas.
8. A existência de condenação por crime de natureza diversa, com penas unificadas, impede o enquadramento na hipótese do art. 9o, XV, por ausência de homogeneidade dos títulos executivos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.